Tribunal: STF
Processo: HC 196041
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Min. LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 609.969/AM.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por duas vezes.
    De acordo com a denúncia: 
    Consta dos inclusos autos de IP autuado sob o número 0649137-13.2020.8.04.0001, que no dia 07/04/2020, por volta das 15h:15min, no estacionamento do Supermercado Carrefour situado na Avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, nesta capital amazonense, o(a) nacional Marivandro Anselmo Gomes subtraiu para si uma bicicleta de propriedade da vítima NATÁLIA MOREIRA E MOREIRA.
    [...] 
    Ocorre que dois dias após furtar a bicicleta de NATÁLIA, ou seja, no dia 09/04/2020, desta feita por volta das 15h:05min, indiciado Marivandro Anselmo Gomes retornou ao mesmo supermercado, e dali subtraiu para si os 9 (nove) frascos de desodorante da marca Dove.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 
    02.06. No presente caso, após análise percuciente dos elementos que instruem os autos, constato a existência de indícios suficientes para manter a prisão preventiva do Paciente, pois presente o 'fumus comissi delicti' - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, ainda, o 'periculum libertatis', que se consubstancia no fundamento da custódia preventiva, relacionado à garantia da ordem pública, evidenciada em razão da reiteração delitiva, visto que o Paciente além da prática do furto dos objetos já mencionado, o que resultou nesta ação penal, responde criminalmente por uma outra ação penal perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, nesta Cidade de Manaus, conforme documento comprobatório de antecedentes criminais, encartado às fls. 39 dos autos, bem como pelo fato dos crimes de furtos terem sido perpetrados em duas ocasiões distintas, em continuidade delitiva, demonstrando a periculosidade do Paciente.
    02.07. Vejo no ato apontado como coator pelo Impetrante (fls.109/111) a indicação pelo magistrado a quo, a presença dos requisitos da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Paciente nos autos originários, nos seguintes termos: [...] 
    Como se vê, conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. (HC 547.495/PB, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)
    02.10. Assim, não há como ser cogitado de que não estão presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que, no caso concreto, evidencia-se a necessidade de prisão para manutenção da ordem pública.
    Irresignada, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:
    [...] 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, sobretudo diante da fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau que manteve a segregação cautelar do Paciente, salientando a existência de fundado risco de reiteração criminosa, pois "já responde criminalmente por uma ação perante a 1.ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes" (fl. 43); e que "responde a outras ações penais" (fl. 45).
    Considerada essa conjuntura, concluo, ao menos primo ictu oculi, que não há como reconhecer a ilegalidade ventilada.
    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo Singular e ao Tribunal de origem, notadamente com esclarecimentos acerca do andamento processual do feito e da situação prisional do Paciente, a serem instruídas com o decreto prisional e eventual chave de acesso (senha) necessária à consulta dos autos eletrônicos de primeiro e segundo graus.
    Ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Neste Habeas Corpus, a defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva consubstanciado no excesso de prazo para a formação de culpa, haja vista que Marivandro Anselmo está preso cautelarmente há mais de 08 (oito) meses. Ressalta que Foi impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Amazonas, que foi negado, conforme documentos em anexo, sob o argumento de que o paciente responde a um outro processo (que também se refere a um furto, ocorrido, em tese, no ano longínquo de 2012).
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
     Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.
    Consta dos autos que o paciente foi preso, em abril de 2020, pela suposta prática do crime de furto, por duas vezes (art. 155, caput, do Código Penal), porque subtraiu uma bicicleta e nove frascos de desodorante da marca Dove. 
    Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, em manifestação apresentada perante o Superior Tribunal de Justiça, Os dois crimes de furto simples, pelos quais está sendo, no momento, processado, não podem servir para a conclusão de reiteração delitiva. Por outro lado, o único registro que o paciente possui (f. 19) refere-se a um furto, praticado em 13/11/12, o que, dado o transcurso do tempo, não pode indicar, automaticamente, que o paciente voltará a delinquir, caso esteja em liberdade.
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da prisão decretada não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 0649137-13.2020.8.04.0001, em trâmite na 10ª Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente